Tribunal: CARF
Processo: 10880.669006/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.669006/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.186 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
FORT KNOX SISTEMAS DE SEGURANÇA S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 15827.66638.080509.1.7.03-9630, em 08.05.2009, e-fls. 02-
17, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$219.315,72 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 18-25:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.669006/2011-52
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669006/2011-52

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
239.389,18 [...]
239.389,18
CONFIRMADAS [...]
177.065,02 [...]
177.065,02

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 219.315,72
Valor na DIPJ: R$ 217.692,64
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 239.358,72
CSLL devida: R$ 21.666,08
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 155.398,94
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
15827.66638.080509.1.7.03-9630
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
04126.75553.080509.1.3.03-3310
19410.67053.080509.1.7.03-7337
14087.04898.080509.1.7.03-0970
22149.15864.080607.1.3.03-5800
11305.80725.080607.1.3.03-5165
30162.89556.290208.1.3.03-0975
35109.38189.180507.1.3.03-2630 32881.36412.290208.1.3.03-3490 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-60.453, de 29.09.2017, e-fls. 301-305:
SALDO NEGATIVO. ERRO MATERIAL EM INFORMAÇÃO DO
PER/DCOMP.
A comprovação de erro material no preenchimento do PER/Dcomp autoriza o
reconhecimento do saldo negativo pelo montante confirmado das parcelas de
composição do crédito.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669006/2011-52

As deduções das fontes retidas de CSLL, para fins de cálculo da contribuição a
pagar ou do saldo negativo, devem ser amparadas em comprovantes de retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer a
parcela do crédito de R$ 298.154,72 e autorizar compensações formuladas até esse
limite.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.04.2018 (sexta-feira), e-fl. 309, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 21.05.2018, e-fls. 311-321, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DO MÉRITO
Conforme já mencionado, o Acórdão não merece prosperar, pois, como
comprova a DIPJ apresentada, houve retenção na fonte em diversas situações no
decorrer do Ano-Calendário 2006.
Vide FICHA 16, da DIPJ, onde pormenorizadamente informados os valores nas
linhas corretas, em cada um dos meses de apuração (Balancete de Suspensão e
Redução) – quais sejam: (1) CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. E Fund. Fed. (Lei n'
9.430/1996); (2) CSLL Ret. Na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei no 10.833/2003).
Ao repetir tais valores (retenções para dedução informadas em todos os 12
meses, na FICHA 16, para as duas situações acima descritas) na FICHA 17 (Cálculo
da CSLL), incorreu em equívoco ao soma-los e apresenta-los na linha “50” (CSLL
Ret. Na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv.). Perceba-se que lá, na linha “50” da FICHA 17,
apresentou-se o valor de R$ 239.358,72, quando, em verdade, lá deveria constar o
valor de R$ 209.813,04; e na linha “48”, o montante de R$ 34.033,19.
Esse equívoco na FICHA 17 da DIPJ pode ser facilmente constatado quando da
verificação dos valores indicados na FICHA 54, onde consegue-se visualizar tanto os
valores retidos por Pessoas Jurídicas de Direito Privado quanto por Órgãos,
Autarquias e Fundações Federais.
Já de início, veja-se, na primeira informação fornecida na FICHA 54, que há
informação de RETENÇÃO DE CSLL pela POLÍCIA FEDERAL, no código 6190.
Na sequência, aparece o INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO E
BIODIVERSIDADE, com retenção praticada para a CSLL também com o código
6190.
Realizando-se a soma dos valores retidos por Pessoas Jurídicas de Direito
Privado (código 5952), informados na FICHA 54, tem-se o montante de R$
209.813,04, que, aliás, supera o que deveria ser considerado se comparado com o
valor informado no mês de dezembro para a FICHA 16.
Já a soma dos valores retidos por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais
monta a quantia de R$ 34.033,19, como já informado linhas acima, já que houve
retenção de CSLL tanto pela POLÍCIA FEDERAL quanto pelo INSTITUTO CHICO
MENDES.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669006/2011-52

Estes valores constam, como dito, da FICHA 54, e, por equívoco, quando do
preenchimento da FICHA 17, considerou a contribuinte todos os valores retidos (e em
montante inferior) na linha “50”.
Esse equívoco, no entanto, não deve prejudicar sua compensação, já que por
meios outros identificados na própria DIPJ-2007 (fls. 59/117) é possível identificar-se
os valores então retidos pelos tomadores de serviço da ora Recorrente.
Aliás, é corrente em decisões na esfera do contencioso administrativo que
equívocos no preenchimento das declarações, pelo contribuinte, não podem prejudicar
seu direito ao reconhecimento, pela Receita Federal, dos seus créditos. [...]
Apresenta-se, ainda, para conferência e para que seja objeto de nova análise,
relação de fontes pagadoras extraídas do sítio eletrônico da própria Receita Federal,
com destaque para as retenções do código 5952 (PIS - COFINS - CSLL).
Pelo que se verificou, aliás, parece que, na confirmação desses créditos, não
foram mesmo consideradas as retenções feitas por órgãos públicos federais (Polícia
Federal), através do código 6190 – fato esse já denunciado acima, quando da
informação aqui apresentada acerca do equívoco constante no preenchimento da
FICHA 17.
Superada esta questão, aponta o Acórdão recorrido que “o despacho decisório
que analisou as compensações lastreadas sobre o saldo negativo de CSLL de 2006
reconheceu parcialmente o direito creditório alegado porque as retenções na fonte
confirmadas não deram suporte para a totalidade do crédito alegado.
A causa para o reconhecimento de crédito a menor não foi o erro material na
DIPJ, como alegado pela contribuinte” (fl. 303).
E, adiante, estipula a decisão que, “apesar de a contribuinte ter informado R$
239.389,18 em 92 retenções de CSLL na fonte (a ficha 17 DIPJ consigna R$
239.358,72) no PER/DCOMP indicativo do crédito, ela não juntou nenhum
comprovante ao processo” (fl. 305). Assim, com base neste entendimento, “admite-se
que as informações das Dirfs possam comprovar as retenções de fonte”, que “revelam
a retenção de R$ 206.219,74, em declarações de 63 fontes” (fl. 305).
Por isso, restou sedimentado no Acórdão combatido que “o saldo negativo
passível de reconhecimento deve resultar do montante confirmado das fontes (R$
206.219,74) menos a CSLL devida (R$ 21.666,08), o que corresponde a R$
184.553,66. Segundo a ordem e a grandeza dos valores compensados nas declarações
apresentadas, tal quantia permitiria um acréscimo de R$ 29.154,72 em relação ao
montante do crédito reconhecido, com homologação parcial de compensações no
PER/DCOMP 15827.66638.080509.1.7.03-9630, mas nada restando para as demais,
inclusive para o que é objeto do processo 10880.692583/2009-23” (fl. 305).
Ocorre que, como se constata da decisão ora recorrida, optaram os Doutos
Julgadores em privilegiar as informações constantes das DIRF em detrimento dos
dados devidamente registrados na DIPJ apresentada, cujos valores retidos na fonte a
título de CSLL demonstram estar a contribuinte, ora Recorrente, com a razão em
relação à necessária homologação, na íntegra, das compensações pleiteadas mediante
as PER/DCOMP constantes da primeira página deste Recurso Voluntário. [...]
Portanto, não pode a contribuinte, ora Recorrente, ser penalizada perante a
Receita Federal na apuração de seus créditos e, consequentemente, em seu
aproveitamento pela via da compensação na satisfação de seus débitos se as DIRF –
cujo preenchimento não é de sua responsabilidade – contrastam com sua DIPJ,
documento que, conforme se verifica dos autos, foi devidamente apresentado e,
sobretudo, comprova o pleito compensatório da ora Recorrente.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669006/2011-52

Deste modo, é o presente Recurso Voluntário para impugnar especificamente o
Acórdão no 10-60.453, de modo que as PER/DCOMP aqui indicadas sejam novamente
analisadas – desta vez levando-se em consideração os efetivos créditos que possui a
contribuinte, identificados como SALDO NEGATIVO DE CSLL, cujo valor
encontra-se definido na própria DIPJ, nas fichas aqui trabalhadas, bem como nas
relações de retenção extraídas do próprio sítio eletrônico da Receita Federal –, tudo
para que seja anulada a decisão que homologou parcialmente a primeira
PER/DCOMP, e não homologou as demais, e, na sequência, sejam as compensações
devida e integralmente homologadas.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
Por todo o exposto, REQUER seja recebido e processado o presente Recurso
Voluntário, na forma da legislação em vigor, com a suspensão da exigibilidade dos
débitos tratados no presente processo administrativo, para que então, em julgamento,
seja reformado o Acórdão recorrido e homologada a totalidade das compensações
decorrentes das PER/DCOMP arroladas na primeira página desta peça recursal.
Protesta, ainda, pela produção de toda e qualquer outra prova, em observância
aos princípios da estrita legalidade e da verdade material, notadamente a realização de
prova documental e pericial.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$34.762,06 (R$219.315,72 - R$155.398,94 - R$29.154,72) referente ao ano-
calendário de 2006 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669006/2011-52

previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669006/2011-52

indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669006/2011-52

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669006/2011-52

No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador. No caso de pessoa jurídica amparada
pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se referem os incisos II,
IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em
julgado, determinando a suspensão do pagamento de qualquer desses tributos, a fonte pagadora
deve calcular, individualmente, os valores aplicando as alíquotas correspondentes distintas para
cada um deles, utilizando os códigos 6256 para o IRPJ, 6228 para CSLL, 6230 para PIS e 6243,
para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e os tributos são recolhidas
de forma centralizada pela fonte pagadora órgãos da administração direta e autarquias e
fundações até o terceiro dia útil da semana subsequente àquela em que tiver ocorrido o
pagamento e empresas públicas, sociedades de economia mista até o último dia útil da semana
subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica à pessoa
jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.
Consta na Ficha 06 Demonstração do Resultado – PJ em Geral da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2006 consta, e-
fls. 63:
Discriminação

‘

Valor [...]
05. Receita de Prestação de Serviços - Mercados Interno e Externo

26.866.382,58 [...]
Está registrado na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF)
no Resumo do Beneficiário com todos os códigos de receita do ano-calendário de 2006 no total
de R$35.948.727,54 de rendimento bruto, e-fl. 227:

Código
Rendimento Bruto
Tributos Retidos
CSLL Retida
5952
17.249.514,95
800.347,93
172.117,83
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669006/2011-52

5987
37.525,29
345,72
345,72
6190
3.375.511,38
318.995,92
33.756,19
Totais
-
-
206.219,74

No Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-60.453, de 29.09.2017, e-fls. 301-
305, consta o entendimento de que (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do
art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015):
A existência de comprovante de retenção é condição para que os contribuintes
possam compensar imposto de renda retido. Cabe-lhes sua guarda e conservação, sob
pena de não restar confirmada a retenção.
Apesar de a contribuinte ter informado R$ 239.389,18 em 92 retenções de
CSLL na fonte (a ficha 17 da DIPJ consigna R$ 239.358,72) no PER/DCOMP
indicativo do crédito, ela não juntou nenhum comprovante ao processo.
Hodiernamente, admite-se que as informações das Dirf possam comprovar as
retenções de fonte. Com base nisso, o despacho decisório já havia corroborado o
montante de R$ 177.065,02. O batimento do sistema Sief/PERDCOMP confirma R$
189.761,30, mas esse parâmetro também se submete às informações declaradas pela
contribuinte na declaração de compensação. As Dirf revelam a retenção de R$
206.219,74, em declarações de 63 fontes.
O saldo negativo passível de reconhecimento deve resultar do montante
confirmado das fontes (R$ 206.219,74) menos a CSLL devida (R$ 21.666,08), o que
corresponde a R$ 184.553,66. Segundo a ordem e a grandeza dos valores
compensados nas declarações apresentadas, tal quantia permitiria um acréscimo de R$
29.154,72 em relação ao montante do crédito reconhecido, com homologação parcial
de compensações no PER/DCOMP 15827.66638.080509.1.7.03-9630, mas nada
restando para os demais [...].
A interpretação da decisão de primeira instância de que somente o comprovante
de retenção é o meio de prova está superada pela Súmula CARF no 143. Ocorre que do total de
R$35.948.727,54, e-fl. 227, indicados pelas fontes pagadoras como sendo o somatório dos
rendimentos brutos, a Recorrente somente ofereceu à tributação o montante de receita bruta de
prestação de serviços no valor de R$26.866.382,58, e-fl. 63. Há uma discrepância significativa
entre as informações constantes na DIPJ e na DIRF de modo que a condição constante na
Súmula CARF no 80 não está implementada para fins de reconhecimento de direito creditório
remanescente.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). A proposição da Recorrente, por
conseguinte, não pode ser sancionada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.186 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669006/2011-52

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 334
DF CARF MF
Original